Tribunal: TJDFT
Processo: 0016279-15.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016279-15.2016.8.07.0007 RECORRENTE: FRANQUISTALE FERREIRA PEREIRA DOS SANTOS, BRENO LERO CARVALHO CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "b", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO. PRELIMINAR. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. AUTORIA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMPREGO DE FACA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.654/2018. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCLAMAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da identidade física do Juiz não se configura quando o Magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento não era mais competente para julgar o feito na data da conclusão para sentença, marco vinculatório do Juiz, em razão de sua lotação noutro Juízo. Preliminar rejeitada. 2. A prova documental (Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Termo de Restituição e Ocorrência Policial) e testemunhal (depoimentos de testemunhas compromissadas), aliadas ao relato da vítima na delegacia comprovam materialidade e autoria indene de dúvidas e não há, por esse motivo, que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do art. 386, CPP. 3. O Conselho Especial deste Tribunal declarou, incider tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/2018, afastando em sede de embargos de declaração (Acórdão 1165383), publicado em 15.4.2019, a modulação de efeitos ex-nunc originariamente definida. De modo que o emprego de faca subsiste como causa especial de aumento do roubo. 4. O simples fato de os apelantes encontrarem-se a bordo do veículo roubado na companhia de um dos autores da subtração não importa concluir que tenham praticado qualquer dos núcleos verbais do artigo 180, caput do Código Penal. 5. Insuficiente a prova, devem os apelantes ser absolvidos do tipo da receptação. 6. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada. Desprovida a apelação interposta por Breno Lero Carvalho Campos e parcialmente providos os recursos interpostos por Franquistale Ferreira Pereira dos Santos, Douglas Fernandes de Lima e Samuel Xavier de Sousa. O recorrente alega, no especial, que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 4o da Lei 13.654/18 do Código Penal, afirmando que a utilização de arma branca deve ser considerada apenas para caracterização do próprio tipo penal e não como causa de aumento de pena. Sustenta que o dispositivo legal está vigente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, seja reconhecida a constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, e afastada a majorante do emprego de arma branca no cômputo da pena na terceira fase da dosimetria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020